Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Diante do certificado pela oficiala de justiça[1], atestando que não fora a executada encontrada no endereço que indicara no derradeiro petitório que aviara, diga o exequente, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução, requerendo o que for de direito, na conformidade do procedimento executório legalmente ordenado. I Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18419632